Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. No caso dos autos, o conjunto probatório revelou-se incapaz de esclarecer, com segurança, a dinâmica dos fatos, sobretudo, diante de narrativas divergentes apresentadas pelas partes e da inexistência de testemunhas aptas a confirmarem a ocorrência do delito imputado. Remanescendo dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, do dolo de lesionar a vítima e de eventual excesso doloso por parte do acusado, impõe-se a manutenção da sentença que absolveu o acusado por insuficiência de provas.
3.Recurso conhecido e desprovido.